Tribunal: TJSP
Processo: 2049973-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de arresto de ativos financeiros pertencentes a consórcio de empresas, formado entre a executada e outra sociedade empresária. Indeferimento, sob o fundamento de que a exequente não demonstrou a existência de crédito a favor da executada. Manutenção.
A exequente pretende arrestar ativos financeiros pertencentes ao consórcio formado entre a executada

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de arresto de ativos financeiros pertencentes a consórcio de empresas, formado entre a executada e outra sociedade empresária. Indeferimento, sob o fundamento de que a exequente não demonstrou a existência de crédito a favor da executada. Manutenção.
A exequente pretende arrestar ativos financeiros pertencentes ao consórcio formado entre a executada e a empresa Paulitec Construções Ltda., para a realização de obras de pavimentação em favor do Município do Rio de Janeiro. Sucede que em agosto de 2013 o consórcio requereu sua dissolução perante aquele ente estatal. E, em agosto de 2017, com aprovação e interveniência do poder público, o consórcio cedeu à Paulitec Construções Ltda. todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato administrativo no 35/2014. Logo, a executada não possui créditos a receber, em razão da execução daquelas obras públicas. Os créditos a que ela teria direito seriam aqueles recebíveis por força de sua participação no consórcio. Porém, se o consórcio os cedeu à outra consorciada, nada tem a executada a receber em decorrência daquela participação. E os valores referentes a reajustes contratuais pertinentes ao mesmo contrato licitatório, correspondentes ao período anterior à cessão, também pertencem à Paulitec Construções Ltda., considerando que o instrumento de cessão foi claro em seu objeto: todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato administrativo no 35/2014. A medida pretendida pela exequente resultaria em constrição de patrimônio de terceiro sem a observância do devido processo legal, o que não se pode admitir.
Agravo não provido.